Tribunal: STF
Processo: Rcl 71690
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 3 de fevereiro de 2025, neguei seguimento à reclamação uma vez inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e utilizada a medida como sucedâneo recursal.



    Por meio da petição/STF n. 17.616/2025, protocolada em 17 de fevereiro de 2025, Ana Maria Nascimento dos Santos e outros interpuseram agravo interno. Sobrevieram, na mesma data, embargos de declaração, formalizados por intermédio da petição/STF n. 17.629/2025, contra o mesmo ato.



    Na petição petição/STF n. 17.636/2025, a recorrente postulou a desconsideração da petição de agravo interno.



    2. Verifico a ocorrência de dupla interposição de recursos contra o mesmo pronunciamento (eDoc 32).



    A interposição cumulativa de recursos em face do mesmo pronunciamento fere o princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal, a impedir o processamento do segundo. A esse respeito, confira-se a ementa do RE 366.133 AgR, relator ministro Celso de Mello:



    O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS.



    – O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.



    (RE 366.133 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração formalizados por meio da petição/STF n. 17.629/2025.



    4. Venha-me o processo concluso para análise do agravo interno pendente, facultado à parte agravante manifestar-se, em 5 dias, considerado o contido na petição/STF n. 17.636/2025, sobre o interesse no julgamento do recurso.



    5. Intimem-se. Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente